Tribunal: TJES
Processo: 5017752-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017752-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO LUCIO DEPRA

AGRAVADO: FREDERICO FONTANA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE GRAVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico que revogou, em audiência de conciliação, a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça sem exposição dos fundamentos concretos que amparam o afastamento da alegada hipossuficiência da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida proferida em audiência limita-se a registrar a revogação da assistência judiciária gratuita e a determinar o recolhimento das custas, sem indicar as razões concretas pelas quais a documentação apresentada seria insuficiente para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante.

4. A motivação constitui requisito essencial de validade dos atos decisórios, de modo que a ausência de fundamentação impede o controle da regularidade do pronunciamento judicial pela instância recursal.

5. A inexistência de gravação da audiência, apesar de o ato ter sido realizado em formato híbrido, inviabiliza a verificação posterior de eventual fundamentação oral da decisão, o que evidencia a absoluta ausência de motivação.

6. A revogação do benefício sem fundamentação viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, impondo a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada
ex officio
acolhida. Decisão anulada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que revoga a gratuidade da justiça deve apresentar fundamentação concreta acerca da inexistência dos pressupostos do benefício.

2. A ausência de motivação expressa na decisão, somada à inexistência de gravação do ato processual em que ela foi proferida, configura nulidade por violação ao dever constitucional de fundamentação.

3. Verificada a nulidade da decisão que revoga a assistência judiciária gratuita, deve ser restabelecido o benefício anteriormente concedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LUCIO DEPRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta nos autos da ação anulatória de negócio jurídico ajuizada em desfavor de FREDERICO FONTANA e RICARDO LUCIO DEPRA, na qual o Magistrado de origem, em audiência de conciliação, revogou assistência Judiciária Gratuita antes deferida ao polo ativo e determinou a remessa dos autos à contadoria para formulação de custas, com intimação para recolhimento no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais de id.
16570125
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a revogação da AJG foi utilizada como meio de pressão pelo Juízo de 1º grau para forçá-lo a aceitar a desistência da demanda; b) sua hipossuficiência financeira é real e comprovada, sendo trabalhador rural com renda familiar total de até meio salário mínimo, conforme atestado no Cad-Único (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); c) busca a reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a Assistência Judiciária Gratuita. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
16755105
)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017752-27.2025.8.08.0000

Agravante: RODRIGO LUCIO DEPRA

Agravado: FREDERICO FONTANA e RICARDO LUCIO DEPRA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LUCIO DEPRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta nos autos da ação anulatória de negócio jurídico ajuizada em desfavor de FREDERICO FONTANA e RICARDO LUCIO DEPRA, na qual o Magistrado de origem, em audiência de conciliação, revogou assistência Judiciária Gratuita antes deferida ao polo ativo e determinou a remessa dos autos à contadoria para formulação de custas, com intimação para recolhimento no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16755105.

De plano, destaco que, em regra, em observância ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo
a quo
na decisão agravada pode ser analisado pelo juízo
ad quem
, no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, verifico que a decisão atacada, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao ora recorrente, padece de vício de nulidade por falta de fundamentação.

A ata da audiência, na qual fora revogada a assistência judiciária gratuita, não apresenta os fundamentos concretos utilizados para o indeferimento da benesse. A decisão se limita a registrar que o MM. Juiz revogou a assistência judiciária gratuita para o polo ativo e determinou o recolhimento de custas, sem expor as razões pelas quais a documentação apresentada pelo agravante seria insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.

A ausência de motivação, requisito essencial dos atos decisórios, é ainda mais grave no presente caso. Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a referida decisão proferida em audiência, o Magistrado afirmou que: "
no que tange à requisição de disponibilização do link referente à audiência de conciliação de ID 73830883, cumpre esclarecer que, não obstante o referido ato tenha sido realizado em formato híbrido, não houve a sua gravação
".

Assim, a falta de gravação do ato processual, que continha a integralidade da decisão de revogação do benefício, torna impossível a verificação da motivação empregada, configurando a absoluta ausência de fundamentação e violando a regra constitucional que impõe a motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada carece de fundamentação, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC.

Diante da evidente falha na fundamentação, a medida adequada é anulação da decisão agravada, pois, da forma como proferida, não se faz possível o controle de sua regularidade nesta instância recursal.

P
or tais razões,
conheço do recurso e, acolhendo a preliminar suscitada
ex officio
,
anulo a decisão que revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, restabelecendo, por conseguinte, o benefício em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5017752-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: RODRIGO LUCIO DEPRA

ADVOGADOS:
ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - OAB ES28015; ALINE CEREZA SANTANA - OAB ES26720-A

RECORRIDO: FREDERICO FONTANA, RICARDO LUCIO DEPRA

ADVOGADA:
POLIANA CANSI PIASSAROLO - OAB ES34914

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria versada neste Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RODRIGO LUCIO DEPRA
em face da
DECISÃO
(Id.
73830883
, integralizada no Id.
id. 78187342 - dos autos originários
) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
ajuizada em desfavor de
FREDERICO FONTANA e RICARDO LUCIO DEPRA
, cujo
decisum
proferido em em Audiência de Conciliação, revogou Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, determinando a remessa dos autos à Contadoria para formulação de guia de custas, com subsequente intimação para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que faz
jus
à manutenção da benesse, visto não ter ocorrido qualquer modificação em sua situação econômico-financeira capaz de justificar a revogação
ex officio
, aduzindo, ainda, a nulidade do Ato Judicial por absoluta ausência de fundamentação e reitera a sua condição de trabalhador rural de baixa renda, pugnando, ao fim, pelo provimento do Recurso para que seja restabelecida a gratuidade de justiça.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, proferiu Voto no sentido de conferir provimento à pretensão recursal, anulando o pronunciamento judicial combatido, diante de constatação de vício de falta de motivação, revelando ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, salientando, outrossim, que o Magistrado singular sequer procedeu à gravação da referida audiência, tornando impossível o controle de regularidade da deliberação por esta instância revisora.

Na hipótese, após detida análise dos autos, não identifiquei elementos aptos a infirmar a irretocável conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Com efeito, a supressão de uma garantia fundamental voltada ao acesso à justiça, materializada na gratuidade de justiça, outrora concedida ao Recorrente, trabalhador rural que comprovou perceber renda familiar não diminuta, inclusive, estando inscrito em Cadatro Único de Assistência Social, exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos dos autos.

Não basta a mera consignação sumária de revogação em Ata de Audiência, desprovida de explicitação de motivos fáticos ou jurídicos, sobretudo quando a ausência de registro audiovisual inviabiliza atestar sequer se houve declinação oral das razões de decidir.

A propósito, assim restou levada a termo a sobredita
Ata de Audiência
,
in litteris:

“Nesta data, presentes o MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. José Pedro de Souza Netto, foram apregoadas as partes, tendo sido registradas as presenças/ausências supra.
Aberta a audiência,
proposta a conciliação a qual restou inexitosa. Revogada a assistência judiciária gratuita para o polo ativo, antes da abertura de prazo para resposta ou possível reconvenção conforme ventilado em audiência quando feita proposta de composição, foi determinada a remessa dos autos à contadoria para formulação de custas e intimação para recolhimento no prazo de 10 dias na pessoa do advogado do autor, isto sob pena de cancelamento da distribuição. Mencionado ainda em audiência que este magistrado tem conhecimento da situação que envolve a família e que o cerne da questão é a incapacidade da Srª Maria do Carmo foi mencionado que evidência disso é o preço que, nas alegações da advogada do Sr. Frederico Fontana, comprador do imóvel, está conforme o mercado. Dito ainda que se houver identificação de abuso de direito, que é o uso de direito, não com o objetivo de benefício da parte, mas com o objetivo de prejudicar ou criar embaraço para a outra, haverá penalidade de litigância de má-fé; um desprestígio à atividade jurisdicional. Recolhidas as custas, intime-se para resposta já que ficou bem evidente nesta audiência que não há possibilidade de composição com o lamento deste magistrado da situação no seio familiar. Uma lástima. Em seguida, far-se-á os autos conclusos. E nada mais havendo, o MM. Juiz mandou que lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu, _____ (Júlia de Fátima Bergamim De’ Nadai) estagiária de direito, a digitei, confiro e assino.”

Nestes moldes, já havendo sido anteriormente deferida a benesse, conforme se infere do Despacho inicial de id. 70029824 e,
não subsistindo sequer instauração do procedimento preconizado no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
, oportunizando ao Recorrente a comprovação da alteração do quadro fático alusivo à hipossuficiência firmada, afigura-se completamente descabida a revogação da benesse, inclusive, à mingua de qualquer fundamentação.

Registra-se, inclusive, que o Recorrente opôs
Embargos de Declaração
objetivando sanar o vício de ausência de fundamentação, havendo, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau desprovido os Aclaratórios, a teor da Decisão de id. 78187342.

Isto posto, ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR para ANULAR a Decisão recorrida, restabelecendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita em favor do Recorrente. nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR